Tribunal: TJSP
Processo: 1017874-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
R - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO DEFERIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 5.316/67 – CARÁTER NÃO VITALÍCIO NESTA HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - RESTABELECIMENTO INDEVIDO DESTA BENESSE ESPECÍFICA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017874-35.2019.8.26.0577; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DEFERIDA AO OBREIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À LEI No 9.528/97 – HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DE CARÁTER VITALÍCIO – AUTOR QUE TAMBÉM RECEBE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR

Ementa:
ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DEFERIDA AO OBREIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À LEI No 9.528/97 – HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DE CARÁTER VITALÍCIO – AUTOR QUE TAMBÉM RECEBE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO DEFERIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 5.316/67 – CARÁTER NÃO VITALÍCIO NESTA HIPÓTESE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" - RESTABELECIMENTO INDEVIDO DESTA BENESSE ESPECÍFICA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECRETO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000542408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017874-35.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA MOTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação: 1017874-35.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Apelante: Luiz Antonio Ribeiro da Mota
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VOTO No 16624
ACIDENTÁRIA

RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-
ACIDENTE CESSADO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR IDADE DEFERIDA AO OBREIRO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR
PARCIAL ACOLHIMENTO
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR À LEI No 9.528/97

HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS
AUXÍLIO-
ACIDENTE DE CARÁTER VITALÍCIO AUTOR QUE TAMBÉM
RECEBE
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
-
PLEITO
DE
RESTABELECIMENTO
DA
REFERIDA
BENESSE

IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO DEFERIDO SOB A VIGÊNCIA
DA LEI No 5.316/67
CARÁTER NÃO VITALÍCIO NESTA
HIPÓTESE

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO

PRINCÍPIO
“TEMPUS
REGIT
ACTUM”
-
RESTABELECIMENTO
INDEVIDO
DESTA
BENESSE
ESPECÍFICA

PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS

DECRETO
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de ação de restabelecimento do auxílio-acidente
ajuizada por Luiz Antônio Ribeiro da Mota em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, na qual alega o autor, em síntese, que obteve a concessão de auxílio-acidente aos
29.12.1976 e de auxílio-suplementar que lhe foi deferido aos 01.07.1993, os quais foram
cessados pela autarquia aos 17.12.2018, sob o argumento de que há cumulação indevida de
benefícios. Postula pelo restabelecimento das referidas benesses, a serem concedidas em
sede de tutela de urgência.
Em seguida, foi determinado que o autor emendasse a petição
inicial, para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o pedido formulado no âmbito
administrativo, bem como, seu indeferimento ou que transcorreu o prazo de 90 (noventa)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
3
dias sem resposta ao pleito (fls.15).
Manifestação do autor às fls.17/20. Juntou documentos de
fls.21/42.
Após, por meio da decisão de fls.72/74 foi indeferido o
pedido de antecipação da tutela de urgência.
Regularmente citado aos 16.08.2019 por meio do portal
eletrônico (fls.75/78), deixou o INSS de apresentar contestação (certidão de fls.135).
A sentença de fls.136/142 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando o obreiro do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação buscando
a reforma do julgado (fls.143/148). No mérito, sustenta que, o auxílio-acidentário foi
concedido no ano de 1976 quando em vigor a redação original do §3o, do artigo 86, da Lei
no 8.213/91, o qual previa a possibilidade de cumulação de auxílio-acidente e
aposentadoria. Aduz que, a vedação de cumulação dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e de auxílio-acidente somente passou a existir após a edição da Lei n.
9.258/97, que alterou o §4o do art. 86 da Lei 8.213/91 e, desse modo, o auxílio-acidente
concedido antes da vigência do referido diploma legal é cumulável com a aposentadoria
deferida depois, ainda que sob a égide da nova lei, por aplicação do princípio “tempus regit
actum”. Requer a reforma do julgado, para que seu pedido seja julgado procedente.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.155).
É o relatório.
O recurso do autor comporta parcial acolhimento.
Com
efeito,
o
pleito
autoral
fundamenta-se
em
restabelecimento do auxílio-acidente concedido ao autor no período de 29.12.1976 a
09.01.2018 (fls.102/105) e do auxílio-suplementar por acidente de trabalho recebido pelo
autor no período de 01.07.1993 a 09.01.2018 (fls.106/108), os quais foram cessados por
força da aposentadoria por idade que lhe foi deferida a partir de 10.01.2018 (fls.112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
4
No tocante ao benefício concedido aos 29.12.1976
(fls.102/105), a pretendida cumulação do referido benefício (auxílio-acidente) com
aposentadoria por idade é devida, pois, em que pese o desfecho dado pela sentença
monocrática, o entendimento aqui perfilhado, é no sentido de que não há impedimento à
cumulação dos aludidos benefícios, caso o primeiro tenha sido concedido antes da vigência
da Lei no 9.528/97, o que retrata a hipótese dos autos, na medida em que o auxílio-acidente
foi concedido em 29.12.1976 (fls.102/105) e cessado indevidamente em 09.01.2018
(fls.105), demonstrando, assim, que o infortúnio é anterior à Lei no 9.528/97.
Frise-se, por oportuno, que a incidência da Lei no 9.528/97 só
se dá para os acidentes (ou doenças ocupacionais) ocorridos a partir da data da vigência da
Medida Provisória no 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, não podendo retroagir, muito
menos em prejuízo do obreiro.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara:
Apelação / Reexame Necessário 2888742220058260577
São José dos Campos - 16a Câmara de Direito Público -
Relator Flora Maria Nesi Tossi Silva - 24/07/2012 - Votação:
Unânime - Voto no: 1159
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente -
Cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição -
Admissibilidade, considerando-se a data da amputação de
quirodáctilo do obreiro - Observância do princípio "tempus
regit actum" - Recursos de ofício e do autor parcialmente
providos, com observação.
Assim sendo, em observância ao princípio tempus regit
actum, não há que se cogitar de eventual impedimento à cumulação dos benefícios na
medida em que, se assim fosse, estar-se-ia admitindo indevidamente a aplicação retroativa
da lei para alcançar situação por ela não amparada, especialmente porque o auxílio-
acidente, antes da vigência da Lei no 9.528/97, se revestia de caráter vitalício.
Por outro lado, com relação à benesse concedida no período
de 01.07.1993 a 09.01.2018 (auxílio-suplementar por acidente do trabalho - fls.106/108),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
5
verifica-se a impossibilidade de seu restabelecimento, eis que, nesta hipótese específica, o
benefício em questão não pode ser cumulado com a aposentadoria por idade que foi
concedida ao obreiro.
Isto porque, o auxílio-suplementar de acidente do trabalho
(NB no 0635813602 fls.108), embora tenha como data de início do benefício 01.07.1993
(fls.106), foi concedido com base em data de benesse anterior, ou seja, aos 14.05.1990
(fls.106), portanto, sob a égide da Lei no 5.316/67, que previa caráter não vitalício para tal
amparo.
Assim, essa questão, exclusivamente de direito, deve ser
analisada sob a ótica da lei vigente ao tempo do fato jurídico gerador, por força do
princípio tempus regit actum, e encontra sua solução na interpretação da Lei no 5.316 de 14
de setembro de 1967, especialmente do artigo 7o, que assim dispunha:
“Art. 7o A redução permanente da capacidade para o
trabalho em percentagem superior a 25% (vinte e cinco por
cento) garantirá ao acidentado, quando não houver direito a
benefício por incapacidade ou após sua cessação, e
independentemente de qualquer remuneração ou outro
rendimento, um "auxílio-acidente" mensal, reajustável na
forma da legislação previdenciária, calculado sobre o valor
estabelecido no item II do art. 6o e correspondente à redução
verificada.
Parágrafo único. Respeitado o limite máximo estabelecido
na legislação previdenciária, o auxílio de que trata este
artigo será adicionado ao salário de contribuição, para o
cálculo de qualquer outro benefício não resultante do
acidente.” (grifamos).
Depreende-se do texto legal retro transcrito, mormente o
parágrafo único, que, ao contrário do auxílio-acidente que o autor recebeu anteriormente
(102/105), o auxílio-suplementar deferido por força de ação judicial (fls.106/108) cessa por
ocasião da concessão de qualquer outro benefício, in casu, da aposentadoria por tempo de
idade, principalmente porque não lhe é atribuído caráter vitalício, tanto assim que integrará
a base de cálculo do benefício que o suceder.
Vale dizer, com a posterior concessão de amparo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
6
acidentário, não se pode incluir no cálculo do benefício ulterior (no caso, de sua
aposentadoria por idade) a renda referente ao auxílio-acidente e ainda manter o pagamento
deste mesmo benefício de forma simultânea, vez que o infortúnio sofrido pelo obreiro seria
indenizado duplamente, em flagrante bis in idem, o que é inadmissível.
Ressalte-se, por oportuno, que, repise-se, como o auxílio-
acidente do segurado foi concedido com base em data de início de benefício anterior
(14.05.1990 fls.106), portanto sob a égide da Lei no 5.316/67 e sendo imperativa a
observância do princípio tempus regit actum, nada há de ilegal na conduta da autarquia em
pôr fim ao auxílio-suplementar do aposentado, pois o fez sob amparo de norma vigente ao
tempo da concessão do benefício suprimido.
Nesse sentido, aliás, já deliberou esta Colenda Corte:
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO
COM BASE NA LEI 5.316/67. CESSAÇÃO PELA AUTARQUIA EM
DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA DO SEGURADO. PEDIDO
DE
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
AÇÃO
IMPROCEDENTE. O auxílio acidente concedido na vigência da Lei
5.316/67 cessa com a aposentadoria do obreiro, pois tal norma não
atribuía caráter vitalício e autônomo àquela espécie de benefício.
(Apelação sem Revisão no 562.269.5/4-00, Rel. Des. Amaral Vieira,
julgado em 28.07.2009).
RECURSO
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS. NÃO
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO
IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL No 11.608/03
DESERÇÃO
CONFIGURADA
-
ACIDENTÁRIA

AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 5.316/67 CESSAÇÃO
PELO INSS EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO
RECURSO OFICIAL PROVIDO PARA SE
DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PREJUDICADO O
APELO
DO
AUTOR.
(Apelação
sem
revisão
no
0011682-11.2006.8.26.0270, Rel. Des. CYRO BONILHA, julgado em
18.12.2012).
Sendo assim, de rigor o parcial acolhimento do recurso
interposto pelo autor, para que se decrete a parcial procedência da ação, apenas para
determinar o restabelecimento do auxílio-acidente (NB no 0002414210 fls.102/105),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
7
que lhe foi deferido o período de 29.12.1976 a 09.01.2018, a partir do dia seguinte ao da
cessação indevida que corresponde ao dia 10.01.2018 (fls.102/105), bem como no
pagamento do abono anual previsto no artigo 40 da Lei no 8.213/91.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição do
percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da
sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o,
inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os parâmetros fixados na
Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode
aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E antes
e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa Referencial TR,
em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral pelo C.
Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da adoção
do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização monetária dos
débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do benefício (10.01.2018) e a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017874-35.2019.8.26.0577 -Voto no
8
ajuizamento da ação (16.07.2019), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do autor, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente
a ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator